Tribunal: STF
Processo: HC 238735
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Brayam Zimmermann contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 805.949/SC (evento 5, fls. 212-9).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente. Na oportunidade, o regime prisional fechado foi mantido e fixado o dia do cometimento da transgressão (24-11-2021) como data-base para a concessão de benefícios (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de dolo na conduta praticada. Sustenta a desclassificação da natureza da falta para a infração média prevista no art. 96, XI, da Lei Complementar Estadual 529/2011, em observância ao princípio da especialidade. Requer, em medida liminar, a suspensão das decisões proferidas nas instâncias anteriores até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela desclassificação da infração da falta grave para a natureza média e, sucessivamente, pela devolução da matéria ao Juízo da Execução Penal.



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5, fl. 210).



    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. FALTA GRAVE. APRECIAÇÃO DO PAD PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ART. 39, INCISO V, DA LEP. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VI, DA LEP. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Prevalece atualmente neste Sodalício o entendimento de que ‘o relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)’ (AgRg no RHC n. 168.941/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022), o que torna despicienda eventual alegação de nulidade, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. 



    II - Ainda que a conclusão do julgado de origem tenha sido contrária ao interesse do agravante, o acórdão adentrou no mérito da falta e expressamente reconheceu que inexistia flagrante incorreção na homologação da falta disciplinar. 



    III - As instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o agravante faltou com dever previsto no inciso V, do art. 39, da LEP, incorrendo na falta prevista no inciso VI, do art. 50, da mesma lei, bem como o Tribunal de origem entendeu que o procedimento administrativo disciplinar demonstrou a correspondência com os dispositivos mencionados. 



    IV - No presente caso, a recusa às atividades laborais se deu em um contexto de paralisação organizada pelos apenados a ensejar o reconhecimento de prática de falta grave.



    V - Quanto à desclassificação, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é de que ‘a inobservância das regras existentes num estabelecimento prisional tem o potencial de gerar desordem, tumulto e motins, pondo em risco a vida e a integridade física dos presos, dos agentes penitenciários e até mesmo, eventualmente, de visitantes’ (AgRg no HC n. 817.932/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/6/2023); motivo pelo qual constitui falta de natureza grave nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP. 



    VI - A revisão do entendimento da Corte local para afastar a falta grave que foi imputada ao agravante, por insuficiência probatória, bem como a desclassificação para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o incidente disciplinar, assinalou que “O incidente disciplinar PAD n. 095/2021 refere-se ao fato ocorrido na data de 24.11.2021 em que se registrou que o reeducando deixou de exercer as suas funções laborais no ergástulo, em decorrência de paralisação realizada pelos apenados, conforme dispõem os arts. 39, V e 50, VI, ambos da Lei de Execuções Penais. Conforme se infere, o incidente seguiu o rito adequado, pois, após noticiada a falta grave, realizou-se a oitiva do reeducando (seq. 11.2 - fl. 5) e foi apresentada defesa técnica (seq. 11.2 - fls. 8/12). Na conclusão do procedimento, a falta disciplinar foi reconhecida pela autoridade competente, qual seja, o diretor do estabelecimento prisional (seq. 11.2 - fls. 13/17). Pois bem, considerando que compete exclusivamente à Autoridade Administrativa a apreciação da conduta faltosa cometida no interior da Unidade Prisional e sua subsunção à norma legal, resta ao juízo da execução apreciar a lisura do Procedimento Administrativo Disciplinar, garantindo a observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, homologando-o ou não, com a imposição das sanções cabíveis, se for o caso. Aliás, nesse sentido encontra-se o entendimento jurisprudencial, segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, cuja atuação deve ser limitada ao controle da legalidade do PAD, que deve ser homologado quando livre de eivas. Nesse sentido, confira-se : TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5051464-66.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-11 -2022. Nesse contexto, em decorrência do controle da legalidade que compete ao juízo da execução penal, no caso, verifica-se que o procedimento administrativo disciplinar foi absolutamente hígido, respeitando-se o devido processo legal e a presunção de inocência, sendo garantido ao reeducando o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do procedimento, não havendo qualquer óbice quanto à homologação.” (evento 6, fl. 2).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito, tendo em vista que “o procedimento foi homologado pela Togada singular, em pronunciamento no qual foram impostas as medidas relatadas, de modo que não se constatam quaisquer máculas em tais trâmites. Logo, acertada a análise dos fatos por parte da autoridade penitenciária, como na espécie, o decisum objurgado deve ser mantido incólume. Demais disso, impende destacar que o substrato probatório está em conformidade com a deliberação administrativa - posteriormente acatada em juízo. Com efeito, quando ouvido no interior do ergástulo, Wankliryan Fernandes Signato, servidor estatal, detalhou: (...). No ponto, oportuno salientar que o dizer de agente penitenciário, se harmônico e inconcusso, reveste-se de idoneidade para a consideração da falta grave. Dessa maneira, a função exercida, por si só, não é suficiente para macular a sua imparcialidade, pois, apesar de possivelmente interessado na resolução favorável do incidente, deve fazê-lo à luz da verdade, sob pena de incorrer nas sanções cabíveis. (...). Trata-se, portanto, da necessidade de manutenção da ordem e correção da indisciplina, sem as quais inviável o procedimento íntegro de resgate da reprimenda. Ao segregado, pois, é imprescindível a conscientização de que deve observar a ‘execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas’ (Lei 7.210/1984, arts. 50, VI, combinado com 39, V). Destaca-se que a verificação do cometimento de falta disciplinar visa apurar tão somente a adequação da conduta do reeducando ao disposto na Lei de Execução Penal, uma vez que, ‘depois de constatada a ocorrência de um ato que caracterize uma falta disciplinar, deve ser instaurado procedimento administrativo competente para o julgamento dessas ações’ (REGIS PRADO, Luiz. et al. Direito de execução penal. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 109). Sendo assim, in casu, o procedimento administrativo disciplinar demonstrou a correspondência do ato praticado pelo recorrente ao disposto no art. 50, VI, combinado com 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, cumprindo efetivamente a função estabelecida ao procedimento. Por idênticos motivos, dado que não cabe ao Judiciário discutir o mérito da decisão administrativa que reconhece a prática de falta grave e não há equívoco no exame da ocorrência por parte da autoridade penitenciária, descabe a desclassificação da natureza da infração para média, adequando-se o agir perfeitamente àquele descrito nos dispositivos mencionados.‘’ (evento 7, fls. 2-4).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “Conforme se depreende dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado ‘deixou de exercer as suas funções laborais no ergástulo, em decorrência de paralisação realizada pelos apenados’ (fl. 18) e, portanto, faltou com dever previsto no inciso V, do art. 39, da LEP, incorrendo na falta prevista no inciso VI, do art. 50, da mesma lei, bem como o Tribunal de origem decidiu que o ‘procedimento administrativo disciplinar demonstrou a correspondência do ato praticado pelo recorrente ao disposto no art. 50, VI, combinado com 39, V, ambos da Lei de Execução Penal’ (fl. 120). Quanto à desclassificação, cumpre salientar que ‘a inobservância das regras existentes num estabelecimento prisional tem o potencial de gerar desordem, tumulto e motins, pondo em risco a vida e a integridade física dos presos, dos agentes penitenciários e até mesmo, eventualmente, de visitantes’ (AgRg no HC n. 817.932/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/6/2023); motivo pelo qual constitui falta de natureza grave nos termos do art. 50, inciso VI, da LEP. Lado outro, em que pese a Defesa ter evocado a LC Estadual 523/2011, mister salientar que a legislação estadual é suplementar à legislação federal, nos termos do § 2º, do art. 24, da Constituição Federal. Como visto acima, a conduta descrita amolda-se às disposições da LEP concernentes ao enquadramento da conduta como falta grave. Além disso, a existência de desclassificação monocrática em outro caso, neste Superior Tribunal de Justiça, certamente não possui efeito vinculante a todos os outros casos. Outrossim, o habeas corpus não é o instrumento processual adequado à pretensão de ‘uniformização’ da jurisprudência citada pela defesa em seu recurso. Frise-se que, no presente caso, o juízo de primeiro grau homologou a falta considerando que ‘o reeducando deixou de exercer as suas funções laborais no ergástulo, em decorrência de paralisação realizada pelos apenados’ (fl. 18). Portanto, a recusa às atividades laborais se deu em um contexto de paralisação organizada pelos apenados a ensejar o reconhecimento de prática de falta grave. Nesse prisma, a revisão do entendimento da Corte local para afastar a falta grave imputada ao agravante, por insuficiência probatória, bem como desclassificar para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.” (destaquei).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator